Tribunal: STF
Processo: HC 201049
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA DO FEITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PRÉVIO ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA CONTROVERTIDA PELA INSTÂNCIA INICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada. Arts. 1.021, §1º e 317, § 1º, do RISTF.



    2. Se a matéria ainda não foi enfrentada pelo Juízo originário, cabe ao impetrante dirigir sua insurgência, primeiramente, à instância inicial, evitando o exame per saltum do ponto controvertido 



    3. O Supremo não detém competência para apreciar, em habeas corpus e diretamente, insurgência não debatida previamente na instância originária. 



    4. Agravo regimental desprovido.